Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705866-85.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: HELENA MARIA DOS REIS ROSA, PAULO CÉSAR ROSA e START FIT LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EXORBITANTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A hipótese consiste em examinar: a) a nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova contábil relativa aos encargos acessórios constantes no valor de Cédula de Crédito Comercial objeto de ação monitória; e b) avaliar a adequação do valor relativo aos honorários de advogado. 2. O exame da legitimidade dos encargos financeiros estabelecidos no negócio jurídico celebrado entre as partes configura questão essencialmente jurídica. Assim, é suficiente a apreciação pautada apenas na análise dos documentos acostados à petição inicial, notadamente a cédula de crédito. 3. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 425). 4. A proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 4.1. Diante dessas considerações a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Os fatos que dão suporte à demanda monitória são de baixa complexidade e não houve dilação probatória. 5.1. O Juízo singular, ao proferir a sentença, julgou o pedido procedente. Pelas razões expostas, há situações em que é necessário avaliar-se cuidadosamente a fixação dos honorários de advogado. Assim, diante do elevado valor da causa e do trabalho desenvolvido pelos procuradores do autor, o montante correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do crédito mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 8o do CPC. 6. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado para o montante de 10% (dez por cento) do valor da causa. Requer o cadastramento do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531, e que todas as publicações sejam feitas em seu nome (ID 23107973). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 23107973, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027